Tribunal: TJMT
Processo: 1025283-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1025283-51.2025.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: LUIZ FELIPPE PEREIRA CARVALHO.
Embargada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
O embargante sustenta que a decisão padece de omissão, pleiteando sua integração ou eventual reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar a existência de vícios no julgado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 — quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão do entendimento firmado, servindo exclusivamente para corrigir eventuais vícios formais da decisão.
No caso dos autos, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado. O voto condutor analisou detalhadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive afastando expressamente a alegada fraude na contratação, com base na robusta prova documental apresentada pela parte recorrida.
A decisão embargada destacou que:
A negativação decorreu de débito regularmente constituído;
Houve apresentação de documentos com dados pessoais e fotografia ("selfie") do embargante, não impugnados de forma eficaz;
A contratação foi presumida legítima diante da ausência de verossimilhança nas alegações do autor;
A improcedência da ação foi mantida por ausência de falha na prestação do serviço;
A conduta do autor foi considerada temerária, resultando em condenação por litigância de má-fé.
A invocação de omissão, quando a parte busca apenas rediscutir o mérito da decisão, configura indevido uso dos embargos declaratórios. A jurisprudência é firme no sentido de que o inconformismo com o resultado não autoriza a interposição deste recurso, devendo o embargante se valer da via recursal própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão que enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos citados:
Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55;
CPC, art. 80, II;
CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência citada:
TJMT, N.U 1021487-20.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 06/10/2023, DJE 09/10/2023.
Súmula 32 das Turmas Recursais do TJMT: “É dispensável a realização de prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025283-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FELIPPE PEREIRA CARVALHO - CPF: 064.511.321-28 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1025283-51.2025.8.11.0001
.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: LUIZ FELIPPE PEREIRA CARVALHO
.

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

O embargante sustenta que a decisão padece de omissão, pleiteando sua integração ou eventual reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de vícios no julgado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 — quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, aptos a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão do entendimento firmado, servindo exclusivamente para corrigir eventuais vícios formais da decisão.

No caso dos autos, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado. O voto condutor analisou detalhadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive afastando expressamente a alegada fraude na contratação, com base na robusta prova documental apresentada pela parte recorrida.

A decisão embargada destacou que:

A negativação decorreu de débito regularmente constituído;

Houve apresentação de documentos com dados pessoais e fotografia ("selfie") do embargante, não impugnados de forma eficaz;

A contratação foi presumida legítima diante da ausência de verossimilhança nas alegações do autor;

A improcedência da ação foi mantida por ausência de falha na prestação do serviço;

A conduta do autor foi considerada temerária, resultando em condenação por litigância de má-fé.

A invocação de omissão, quando a parte busca apenas rediscutir o mérito da decisão, configura indevido uso dos embargos declaratórios. A jurisprudência é firme no sentido de que o inconformismo com o resultado não autoriza a interposição deste recurso, devendo o embargante se valer da via recursal própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão que enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

____________________________________

Dispositivos citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, art. 80, II; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência citada: TJMT, N.U 1021487-20.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 06/10/2023, DJE 09/10/2023. Súmula 32 das Turmas Recursais do TJMT: “É dispensável a realização de prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA –NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A recorrida apresentou histórico de contas do reclamante, dados cadastrais acompanhados de “selfie” e documentos pessoais do recorrente, o que afasta a tese de fraude.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

5.

Age de má-fé o reclamante que alega o desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente

6.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. ÁUDIO DE RENEGOCIAÇÃO NÃO IMPUGNADO. DOCUMENTOS PESSOAIS ENTREGUES NA CONTRATAÇÃO RG E COMPROVANTE DE ENDEREÇO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor total de R$ 1.097,05 é indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que o contrato assinado juntado à defesa foi objeto de fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de crédito pessoal unificado com proteção e cartão de crédito, juntando termo de adesão devidamente assinado, com entrega de documentos pessoais (RG e comprovante de endereço), com assinatura aposta com similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).” Aliado a isso, foi juntada gravação de ligação de renegociação, não impugnada pelo reclamante.

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, o autor não gravação, ou ainda justificou o motivo dos seus documentos pessoais constarem anexos ao contrato digitalizado.

4. Restando comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação da débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO o requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO o autor ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.” (N.U 1021487-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

9.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025